Tribunal: TJBA
Processo: 8002771-22.2023.8.05.0120
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão julgador: ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8002771-22.2023.8.05.0120 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: RAI SILVA DOS SANTOS Advogado(s): JAIME TEIXEIRA SOUTO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06). POSSE DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. VARIEDADE DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTESTES. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA COMPROVADA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. PEDIDO PREJUDICADO. DOSIMETRIA ESCORREITA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE PROPORCIONAL À QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS. REGIME INICIAL SEMIABERTO ADEQUADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas restam devidamente comprovadas pelo auto de exibição e apreensão, laudos periciais, depoimentos policiais e pela confissão parcial do réu. Não faz jus à causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 o réu que demonstra dedicação a atividades criminosas, evidenciada pela confissão de envolvimento sistemático com o tráfico em anteriores ocasiões e pela apreensão de instrumentos específicos (balanças de precisão, material para embalagem e aparelho celular), revelando inequívoca finalidade mercantil. Prejudicado o pedido subsidiário de Acordo de Não Persecução Penal ante a não configuração do tráfico privilegiado. A expressiva quantidade e diversidade de drogas apreendidas – mais de 1,2KG (um quilo e duzentos gramas) de maconha, distribuídas em 450 porções, 01 barra e 130 buchas, além de 100g (cem gramas) de cocaína – justificam a exasperação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/06. Incidência da atenuante da confissão espontânea. Penas inalteradas no patamar de 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 519 (quinhentos e dezenove) dias-multa, no valor unitário mínimo. O regime inicial semiaberto mostra-se adequado, nos termos do art. 33, §2º, "b", do Código Penal. Inviável a substituição da pena reclusiva por restritivas de direitos quando a condenação excede 04 anos, por expressa vedação legal (art. 44, I, do Código Penal). Recurso conhecido e improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8002771-22.2023.8.05.0120, da Comarca de Itamaraju/Ba, em que figura como apelante RAI SILVA DOS SANTOS, e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE provimento, nos termos do voto do relator. Salvador/Ba, data registrada no sistema. JUIZ ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO SUBSTITUTO DE SEGUNDO GRAU – RELATOR